Tribunal: TJDFT
Processo: 0816393-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. REVELIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ABANDONO DE CAUSA. FATO IMPUTADO AO ADVOGADO. PROCESSO REGULAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parcialmente do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “condenar o Réu ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora desde a citação e de correção monetária desde o arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ), nos termos do art. 2° da Lei no14.905/2024.”.
3. Como relatado na sentença, o autor, ora recorrido, narrou em sua inicial que "em 22/08/2023, seu veículo foi atingido na traseira pelo automóvel conduzido pelo Requerido em uma rotatória na SHCGS 713 – Asa Sul/DF. Após a colisão, o Autor tentou obter os dados do Requerido para tratar dos danos, considerando a responsabilidade deste por não guardar distância e não observar as condições de trânsito. Contudo, o Requerido se exaltou, negou-se a fornecer informações e tentou evadir-se do local, momento em que, ao tentar impedir a saída, o Autor teve a perna atingida pelo veículo do Requerido, sofrendo escoriações. O Autor dirigiu-se à delegacia para registrar um boletim de ocorrência e lá encontrou o Requerido, que proferiu ofensas e ameaças. Posteriormente, o Requerido teria dado seguimento às ameaças, difamando e injuriando o Autor perante terceiros e nas redes sociais, inclusive enviando uma fotografia do Autor, que trajava quimono no momento do acidente, à academia de jiu-jitsu que frequenta, acusando-o de agressão. O Requerido, também, teria procurado o órgão empregador do Autor (DETRAN), formalizando uma denúncia inverídica sobre um fato ocorrido fora do local de trabalho.”.
4. Observa-se que o recorrente não compareceu à audiência, nem tampouco apresentou contestação, tendo sido reputado revel.
5. Em razões recursais, preliminarmente, requer a nulidade do processo e retomada do feito, com reabertura da fase instrutória, uma vez que o patrono contratado inicialmente para sua defesa abandonou a causa, não o tendo informado sobre a necessidade de comparecimento à audiência, nem tampouco apresentado defesa. No mérito, alega, em suma, ausência de provas, culpa do recorrido, bem como inexistência de cabimento de danos morais.
6. Contrarrazões apresentadas (ID 72503023). O recorrido, em suma, impugna as alegações do recorrente, pugnando pelo não provimento do recurso.
III. Questão em discussão
7. Inicialmente, deve-se aferir se cabível o conhecimento do recurso, uma vez que o réu foi declarado revel. Preliminarmente, a questão em discussão consiste em saber se houve nulidade a fim de que se retome a fase instrutória. No mérito, deve-se aferir o cabimento dos danos morais e seu montante.
IV. Razões de decidir
8. Inicialmente, nota-se que o recorrido não compareceu à audiência de conciliação, nem tampouco apresentou contestação. É certo que o réu revel pode comparecer aos autos a qualquer momento, recebendo o processo no estado em que se encontra, nos termos do art. 346, § único, do CPC. No entanto, na fase recursal, suas alegações ficam limitadas à arguição de nulidades ou matérias de ordem pública, não sendo possível discutir os fatos ou fundamentos que deram origem à pretensão inicial e nos quais se baseou a sentença recorrida.
9. Incabível, ainda, alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, sob pena de supressão de instância, nos termos dos arts. 141 e 1.014 do CPC, de modo que somente é possível ao réu revel, nesta fase recursal, trazer para discussão questões de ordem púbica e de direito não acobertadas pela preclusão.
10. Nesse toar, note-se que os argumentos do recorrente são matérias de fato que não podem ser apreciadas nesta fase recursal, caracterizando, inclusive, supressão de instância, o que é inadmitido, com exceção das alegações acerca de suposta nulidade processual.
11. Assim, conheço apenas das alegações acerca da eventual nulidade, o que passo a decidir.
12. Alega o autor que o patrono o qual constituiu para sua defesa “abandonou o processo”, bem como não o informou acerca da necessidade de comparecimento à audiência, nem apresentou sua defesa. Ocorre que o advogado nem mesmo fora cadastrado aos autos, de modo que não há que se falar em abandono de causa, já que este não fora oficialmente constituído, apesar de haver contrato extraprocessual entre as partes.
13. Tal fato não pode ser reconhecido como nulidade processual, uma vez que o referido instituto diz respeito a fatos ou atos praticados no decorrer do processo, cuja responsabilidade pode ser imputada ao judiciário, invalidando os atos praticados, o que não foi o caso. O processo teve seu regular trâmite, dentro da legalidade, não havendo que se falar em qualquer nulidade.
14. Nota-se que o recorrido foi devidamente citado no feito, sendo seu dever acompanhar o processo, adotando as medidas cabíveis, de modo que a alegação de desconhecimento da lei não pode ser usada para eximi-lo de suas responsabilidades legais.
15. Quanto à alegação de culpa do advogado inicialmente constituído, cabe ao recorrente adotar as medidas legais cabíveis em face do advogado em questão, em autos apartados, já que não há qualquer relação com o objeto do presente processo.
16. Assim, não havendo qualquer nulidade constatada, a sentença deve ser mantida. Preliminar rejeitada.
V. Dispositivo
17. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Dos honorários. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 346, § único e arts. 141 e 1.014.
Jurisprudências Citadas: Não há.